Tribunal: STJ
Processo: 0348519-34.2013.8.09.0168
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-04-16

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2667458 - GO
(2024/0214647-4)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
AGRAVANTE
: VILSON DA SILVA MORALES
ADVOGADO
: GESUEL JOSE VIEIRA - DF033973
AGRAVADO
: MUNICIPIO DE AGUAS LINDAS DE GOIAS
ADVOGADOS
: DESIREE DE OLIVEIRA MOREIRA - GO041997
MARIANNA DE MOURA NOVAIS - GO056917
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. RECURSO INTERPOSTO ALÉM
DO PRAZO LEGAL. INTEMPESTIVIDADE RECURSAL
RECONHECIDA.
1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência
do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos
de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado
Administrativo n. 3/2016/STJ.
2. O prazo para interposição do agravo em recurso especial, na vigência
do Código de Processo Civil de 2015, passou a ser de 15 (quinze) dias
úteis, contados da publicação da decisão recorrida.
3. No caso, a decisão recorrida foi publicada em
(sexta-
15/03/2024
feira) e, iniciada a contagem do prazo recursal em
(segunda-
18/03/2024
feira), o termo final recaiu em
(sexta-feira). A interposição
05/04/2024
do agravo em recurso especial, contudo, somente se deu em 09/04/2024
(terça-feira), quando já ultrapassado o prazo de 15 (quinze) dias úteis
legalmente estabelecido, sendo, assim, manifesta a sua intempestividade.
4. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA55901119 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 15/04/2026 14:18:52
Publicação no DJEN/CNJ de 17/04/2026. Código de Controle do Documento: fce34cc9-2746-4f4d-ac5e-f9e93d82cd64

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
07/04/2026
13/04/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria
e Paulo Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
15 de abril de 2026
Ministro Benedito Gonçalves
Relator
Documento eletrônico VDA55901119 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 15/04/2026 14:18:52
Publicação no DJEN/CNJ de 17/04/2026. Código de Controle do Documento: fce34cc9-2746-4f4d-ac5e-f9e93d82cd64

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2667458 - GO
(2024/0214647-4)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
AGRAVANTE
: VILSON DA SILVA MORALES
ADVOGADO
: GESUEL JOSE VIEIRA - DF033973
AGRAVADO
: MUNICIPIO DE AGUAS LINDAS DE GOIAS
ADVOGADOS
: DESIREE DE OLIVEIRA MOREIRA - GO041997
MARIANNA DE MOURA NOVAIS - GO056917
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. RECURSO INTERPOSTO ALÉM
DO PRAZO LEGAL. INTEMPESTIVIDADE RECURSAL
RECONHECIDA.
1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência
do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos
de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado
Administrativo n. 3/2016/STJ.
2. O prazo para interposição do agravo em recurso especial, na vigência
do Código de Processo Civil de 2015, passou a ser de 15 (quinze) dias
úteis, contados da publicação da decisão recorrida.
3. No caso, a decisão recorrida foi publicada em
(sexta-
15/03/2024
feira) e, iniciada a contagem do prazo recursal em
(segunda-
18/03/2024
feira), o termo final recaiu em
(sexta-feira). A interposição
05/04/2024
do agravo em recurso especial, contudo, somente se deu em 09/04/2024
(terça-feira), quando já ultrapassado o prazo de 15 (quinze) dias úteis
legalmente estabelecido, sendo, assim, manifesta a sua intempestividade.
4. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA55282299 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 23/03/2026 14:41:37
Código de Controle do Documento: 5c7200e8-abc7-4d04-b2e3-105201a9bb7c

:
O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator)
Trata-se de agravo interno interposto contra decisão da Presidência
desta Corte, a qual não conheceu do agravo em recurso especial em
razão da intempestividade.
O agravante alega que seu recurso é tempestivo,
pois "Considerando que o prazo de 15 dias úteis começou a contar a
partir de
e expirou em
a interposição do agravo
16/03/2024
09/04/2024,
em
está dentro do prazo legal" (fl. 360). Ressalta que
09/04/2024
"Durante o período de
a
não houve feriados que
16/03/2024 09/04/2024,
afetassem a contagem dos prazos. A decisão de considerar o agravo
intempestivo não observou a correta contagem dos dias úteis, conforme
estabelecido pela legislação e jurisprudência" (fl. 360).
Sem impugnação.
É o relatório.
VOTO
:
O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator)
Consigne-se inicialmente que o recurso foi interposto contra decisão
publicada na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devendo
ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto,
conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.
Dito isso, observa-se que o presente recurso não merece prosperar,
tendo em vista que dos argumentos apresentados no agravo interno não
se vislumbram razões para reformar a decisão agravada.
Com efeito, o prazo para interposição do agravo em recurso
especial, na vigência do Código de Processo Civil de 2015, passou a ser
de 15 (quinze) dias úteis, contados da publicação da decisão recorrida.
Nesse sentido:
PROCESSUAL CIVIL. PETIÇÃO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. QUESTÃO DE ORDEM. ERRO MATERIAL. AGRAVO
INTERNO APRECIADO À LUZ DE PREMISSAS ALHEIAS AO
Documento eletrônico VDA55282299 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 23/03/2026 14:41:37
Código de Controle do Documento: 5c7200e8-abc7-4d04-b2e3-105201a9bb7c

OBJETO
DA
DEMANDA.
ANULAÇÃO
DE
JULGADO.
INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO ESPECIAL. PROVIMENTO
NEGADO.
1. Verificada a ocorrência de erro material, consistente no julgamento
do agravo interno considerando premissas estranhas ao verdadeiro
objeto da irresignação recursal e da própria demanda, impõe-se a
anulação, ex officio, do decisum.
2. A parte agravante foi intimada da decisão que inadmitiu o recurso
especial em
porém o agravo em recurso especial foi
24/5/2021,
interposto somente em
quando já esgotado o prazo recursal
16/6/2021,
de 15 dias úteis. É manifesta a intempestividade do recurso conforme
disposição contida nos arts. 994, VIII,
os arts. 1.003, § 5o, e 1.042, e
c/c
219, caput, todos do Código de Processo Civil.
3. Agravo interno a que se nega provimento (PET no
relator Ministro Paulo Sérgio
AREsp 1.996.722/SP,
Domingues, Primeira Turma, DJe
.
7/3/2024)
No caso, a decisão recorrida foi publicada em
(sexta-
15/03/2024
feira) e, iniciada a contagem do prazo recursal em
(segunda-
18/03/2024
feira), o termo final recaiu em
(sexta-feira). A interposição
05/04/2024
do agravo em recurso especial, contudo, somente se deu em 09/04/2024
(terça-feira), quando já ultrapassado o prazo de 15 (quinze) dias úteis
legalmente estabelecido.
Outrossim, como ressaltado pelo próprio agravante "não houve
feriados que afetassem a contagem dos prazos" (fl. 360).
Desse modo, mantém-se a decisão que não conheceu do agravo
em recurso especial, em razão da sua intempestividade.
Ante o exposto,
ao agravo interno.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA55282299 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 23/03/2026 14:41:37
Código de Controle do Documento: 5c7200e8-abc7-4d04-b2e3-105201a9bb7c

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.667.458 / GO
Número Registro: 2024/0214647-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
03485193420138090168 34851934 3485193420138090168
Sessão Virtual de
a
07/04/2026
13/04/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro BENEDITO GONÇALVES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : VILSON DA SILVA MORALES
ADVOGADO
: GESUEL JOSE VIEIRA - DF033973
AGRAVADO
: MUNICIPIO DE AGUAS LINDAS DE GOIAS
ADVOGADOS : DESIREE DE OLIVEIRA MOREIRA - GO041997
MARIANNA DE MOURA NOVAIS - GO056917
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - SISTEMA REMUNERATÓRIO E
BENEFÍCIOS - GRATIFICAÇÕES MUNICIPAIS ESPECÍFICAS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : VILSON DA SILVA MORALES
ADVOGADO
: GESUEL JOSE VIEIRA - DF033973
AGRAVADO
: MUNICIPIO DE AGUAS LINDAS DE GOIAS
ADVOGADOS : DESIREE DE OLIVEIRA MOREIRA - GO041997
MARIANNA DE MOURA NOVAIS - GO056917
TERMO
Documento eletrônico VDA55854006 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/04/2026 00:45:26
Código de Controle do Documento: 9fd665ae-8242-4214-96bf-2de0352fab15

A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
07/04/2026
13/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria e Paulo
Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 13 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55854006 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/04/2026 00:45:26
Código de Controle do Documento: 9fd665ae-8242-4214-96bf-2de0352fab15